Tribunal: TCU
Processo: 020.303/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8900/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.303/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisangela Lima de Oliveira Toledo (XXX.825.027-XX); Ilka Espirito Santo de Aquino (XXX.964.045-XX); Ilza do Espirito Santo Farias (XXX.277.685-XX); Ivana Couto do Espirito Santo (XXX.461.925-XX); Jane Silva Santos (XXX.207.947-XX); Joelma Silva Santos (XXX.227.657-XX); Maria Jose Mendonca Silva do Nascimento (XXX.832.514-XX); Maria da Graca Oliveira Nunes (XXX.972.793-XX); Raquel Fernandes da Costa (XXX.853.284-XX); Rejane Fernandes da Costa (XXX.204.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.